Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. MANOBRA EM MARCHA À RÉ SEM O DEVIDO CUIDADO. CULPA CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Considera-se culpado pelo acidente o motorista que, infringindo as regras de trânsito dispostas nos artigos 28, 34, 186 e 194 do Código de Trânsito Brasileiro, trafega em marcha à ré sem o cuidado devido e provoca colisão com outro veículo que trafegava regularmente no interior do estacionamento.
II. Aquele que provoca culposamente acidente de trânsito responde pela indenização dos danos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.